Tribunal: TJMT
Processo: 1030691-26.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030691-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WAGNER CARLOS NUNES JUNIOR - CPF: 956.271.201-00 (AGRAVADO), MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.685.584/0001-28 (AGRAVADO), JANDIRA CARBULONI - CPF: 041.979.728-90 (AGRAVADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal n. 1014037-40.2022.8.11.0041, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por sócios da empresa executada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, com base nos artigos 85, § 3º, e 90, § 4º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o critério apropriado para a fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa unicamente à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, notadamente diante do Tema 1.265 do STJ.

III.
Razões de decidir

3
. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.265, estabelece que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito, por se tratar de proveito econômico inestimável.

4. A exclusão de sócios do polo passivo, reconhecida inclusive pela própria Fazenda ao retificar a Certidão de Dívida Ativa, não representa vantagem econômica imediatamente mensurável, pois o crédito permanece exigível da empresa executada e pode ser futuramente redirecionado.

5. O valor total da execução fiscal não pode servir como parâmetro direto para a fixação da verba honorária nesses casos, sob pena de gerar condenações desproporcionais e indevidas.

6. A exclusão de sócios do polo passivo da Execução, fundada exclusivamente na ilegitimidade confirmada judicialmente, sem contestação ao crédito tributário, configura hipótese em que o proveito econômico é inestimável, o que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, consoante art. 85, § 8º, do CPC.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.880.560/RN (Embargos de Divergência), firmou o entendimento de que, nessa hipótese específica, não se aplica o critério percentual do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, por ausência de proveito econômico mensurável.

8. A decisão agravada contrariou o entendimento firmado no Tema 1.265/STJ ao aplicar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo necessária sua reforma para adequação à tese firmada, com fixação equitativa da verba.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1)
A fixação de honorários advocatícios por equidade, ainda que seja de alto valor, é admissível quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário. 2) O proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução é inestimável, pois não extingue o crédito tributário nem impede seu eventual redirecionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.265; TJMT, N.U 1011893-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.09.2025; TJMT, N.U 1011593-55.2025.8.11.0000, Relª. Desa. Vandymara Zanolo, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal n. 1014037-40.2022.8.11.0041, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a ilegitimidade passiva e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que a decisão agravada violou o disposto no artigo 927, III, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265, que determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, não sendo possível estimar o proveito econômico obtido com a decisão.

Aduz que o juízo de origem aplicou equivocadamente o artigo 85, §3º, do mesmo diploma legal, devendo prevalecer o critério equitativo diante da natureza da decisão que apenas reconheceu a ilegitimidade dos sócios.

Requer, assim, a reforma da decisão, para que os honorários sejam fixados conforme o entendimento consolidado no Tema 1.265/STJ (Id 313027350).

Em sede de contrarrazões, os agravados defendem a manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que o caso não se enquadra na hipótese do Tema 1.265/STJ, pois o proveito econômico decorrente da exclusão dos sócios do polo passivo é perfeitamente mensurável, dado que se refere ao valor da execução fiscal de origem, cujo montante é líquido e certo.

Alegam que, diante dessa possibilidade de quantificação, mostra-se correta a aplicação do artigo 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais a serem observados quando a Fazenda Pública é parte.

Sustentam, ainda, que a redução da verba honorária pela metade, conforme o artigo 90, §4º, do mesmo diploma, demonstra observância ao princípio da razoabilidade e à proporcionalidade, não havendo qualquer violação ao artigo 927, III, do CPC.

Assim, pugnam pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada (Id 318271858).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante ajuizou a presente Execução Fiscal com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 2021434357, cujo valor atualizado é de aproximadamente R$ 2.500.849,26.

Os executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade, sustentando ilegitimidade para compor o polo passivo.

Em resposta, o agravante assinalou a impropriedade da inclusão e protocolou nova CDA, da qual excluiu os nomes dos sócios indicados.

O Juízo de origem acolheu a pretensão, confirmando a ilegitimidade dos corresponsáveis e determinando sua exclusão da lide. Em consequência, arbitrou honorários advocatícios sobre o proveito econômico, nos termos abaixo:

“E, ainda, diante da exclusão dos excipientes da CDA nº 2021434357, CONDENO a parte Exequente/excepta ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos dos excipientes, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3º, do CPC, cujo valor será devido pela metade em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal (reconhecimento exclusão do nome dos excipientes da CDA).” (Id de origem 169363644).

O agravante aduz que a fixação da verba honorária com base no percentual da Execução Fiscal contraria o Tema Repetitivo n. 1.265 do STJ.

A controvérsia central consiste na definição do critério apropriado para a fixação dos honorários advocatícios em situações em que a Exceção de Pré-Executividade tem por único objetivo a exclusão de sócios do polo passivo, sem que haja impugnação ao crédito tributário.

No Tema 1.076 (RESp n. 1.906.618/SP), o STJ assim decidiu:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

O entendimento firmado pela Primeira Turma do STJ, que autoriza o arbitramento de honorários por apreciação equitativa nas hipóteses em que a Exceção de Pré-Executividade tem por exclusivo propósito a retirada do sócio do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade, foi expressamente confirmado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.880.560/RN.

Na referida decisão, a Corte ressaltou a distinção entre esse contexto específico (no qual não há proveito econômico mensurável) e a orientação geral assentada no Tema 1.076 do STJ, consolidando a seguinte tese:

“XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.” (EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024).

O precedente mencionado supera entendimento anterior da Segunda Turma do STJ, ao reconhecer que a exclusão de sócio da Execução Fiscal não configura, por si só, enriquecimento imediato, tratando-se apenas de postergação da responsabilidade patrimonial.

Ato contínuo, no ano corrente, o STJ fixou a tese 1.265, pacificando a discussão em torno desse tema, estabelecendo que:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

O relator, Min. Gurgel de Faria, esclareceu que as alternativas de cálculo baseadas no valor total da execução ou na divisão proporcional entre os coexecutados não se mostram adequadas. Isso porque, mesmo com a exclusão do excipiente, o crédito tributário permanece exigível dos demais devedores, de modo que a adoção do valor integral da execução como parâmetro ensejaria duplicidade indevida de condenações em honorários.

Além disso, a divisão proporcional pelo número de executados ignora a natureza dinâmica das execuções fiscais, nas quais são comuns redirecionamentos posteriores, tornando imprecisa a mensuração do benefício econômico obtido.

Dessa forma, inexistindo proveito econômico imediato e mensurável, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, considerando que a exclusão do coexecutado apenas posterga eventual exigibilidade do crédito tributário, sem extingui-lo.

No caso em exame, a Exceção de Pré-Executividade teve como única finalidade o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios, sem qualquer impugnação ao crédito tributário originado na CDA n. 2021452201.

A própria Fazenda Pública Estadual, ao admitir a ausência de responsabilidade dos referidos sócios pelas dívidas da pessoa jurídica executada, procedeu à retificação do título executivo, mantendo como devedora a empresa principal, sem qualquer oposição à pretensão deduzida na via excepcional.

Ainda que o montante atribuído à Execução seja expressivo, a exclusão do polo passivo não representa vantagem econômica quantificável, pois não implica extinção do crédito tributário nem representa óbice definitivo ao eventual redirecionamento da cobrança, ao contrário do que afirma a agravada.

Trata-se, portanto, de situação que se enquadra perfeitamente ao Tema 1.265 e à previsão do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação equitativa dos honorários “
nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e quando o valor da causa for irrisório
,
inestimável ou não comportar proveito econômico
”.

Este Tribunal passou a aplicar essa interpretação, principalmente para evitar a imposição de honorários desproporcionais à complexidade da demanda e à efetiva atuação processual das partes.

Para ilustrar:

“3. O acórdão embargado apreciou expressamente o entendimento atual do STJ, firmando que, em sede de exceção de pré-executividade com simples exclusão de corresponsável, os honorários devem ser fixados por equidade (EREsp 1.880.560/RN e Tema 1.265/STJ).

Tese de julgamento:

"2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do polo passivo, sem impugnação ao crédito. “

(N.U 1011893-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Vice-Presidência, j. 11.9.2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

4.

Conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, hipótese em que o proveito econômico é inestimável.”. (TJMT, N.U 1011593-55.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Com base nos critérios descritos no § 2º do mesmo artigo, e aplicando-se a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, arbitro a verba honorária em R$5.000,00.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025